Tribunal: TCU
Processo: 014.046/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da prática de fraudes em postagens realizadas de maneira simulada, com alto valor declarado, para auferir, em momento posterior, indenização por suposto extravio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), tendo como responsável o Sr. José Luiz de Godoy, em decorrência da prática de fraudes em postagens realizadas de maneira simulada, com alto valor declarado, para auferir, em momento posterior, indenização por suposto extravio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Luiz de Godoy, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, na forma da legislação vigente: Data Valor (R$) Tipo da parcela 28/11/2019 3.022,90 Débito 12/12/2019 10.024,30 Débito 8/4/2020 10.025,80 Débito 4/5/2020 10.025,80 Débito 17/8/2020 10.025,80 Débito 18/1/2021 10.025,80 Débito 22/3/2021 10.025,80 Débito 16/4/2021 10.055,60 Débito 28/6/2021 9.840,80 Débito 3/9/2021 9.977,70 Débito 14/9/2021 10.014,80 Débito 17/1/2022 2.008,91 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. José Luiz de Godoy a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. José Luiz de Godoy, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. José Luiz de Godoy para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que tome as providências necessárias à inclusão do nome do Responsável no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.